Tribunal: CARF
Processo: 11020.900344/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900344/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.320 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
NOVOTEMPO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08.
“ Este processo trata da Dcomp n° 27716.66151.250211.1.3.04-3012, na qual
foi declarada compensação de débito de Cofins com crédito relativo a pagamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900344/2015-93
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900344/2015-93

maior de IRPJ do 2° trimestre de 2010, sendo de R$29.565,90 o valor original do
crédito declarado.
No despacho decisório n° 098647370, foi reconhecido crédito no valor original
de R$14.782,95 e homologada parcialmente a compensação declarada.
(...)
Cientificada do despacho decisório em 19/03/2015, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 17/04/2015, na qual alega o seguinte:
‘Em análise do processo constante do despacho decisório descrito, acreditamos
que a anormalidade do crédito está relacionada a não informação do referido na
DCTF do mês de Setembro de 2010.
Corrigimos apresente situação, retificando a DCTF de Setembro de 2010, a
qual segue em anexo e contém recibo de n° 30.92.33.78.86-57, enviada em
14/04/2015.
(...)
À vista do exposto, pedimos que seja feita uma revisão da análise da
Per/Decomp n° 27716.66151.250211.1.3.04-3012 e que o débito relativo a este
Despacho Decisório seja compensado e extinto.’ “
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-003.781, de 15 de outubro de 2020 (e-fl. 41).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 59, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “Originalmente havia sido calculado e declarado um débito de IRPJ LP
Trimestral 02 2010 no total de R$ 74.131,56, o qual resultou dois pagamentos de duas cotas de
R$ 37.065,78, e, não somente uma como pode parecer corresponder pelo PERDCOMP que
aponta somente um DARF.”
Afirma que “Sobreveio a retificação, onde o débito total de R$ 74.131,56, passou
para devido em R$ 44.565,65, devido de tal forma como já havia sido declarado em DUAS
cotas, contudo, dessa vem em DUAS cotas de R$ 22.282,82, o que representa dois pagamentos a
maior de R$ 14.782,95 em CADA COTA que DEVERIAM ter assim sido declarados em
PERDCOMP, ou seja, em dois pagamentos a maior representados por duas cotas.”
Aduz que “o PERDCOMP foi declarado equivocamente se reportando a dizer que
a sobra TOTAL de R$ 29.565,91 era de um pagamento 14.782,95 em cada cota assim
comparado pelo débito original de R$ 74.131,56 e o devido de fato R$ 44.565,65.”
Argumenta que “Em seu despacho decisório, mantido na DRJ, devidamente
exposto no preâmbulo desta manifestação que hora se contesta, deixou de considerar o segundo
pagamento de IRPJ, a segunda cota no mesmo valor, se apegando ao equívoco na demonstração
do contribuinte (formalidade) e não nos termos que regem todo o processo administrativo fiscal
que é a Verdade Material, onde a autoridade deve perquirir se EXISTE REALMENTE ALGO A
SER COBRADO, sob pena de tributação sem Lei.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta, ainda acórdãos de
jurisprudência administrativa.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório do necessário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900344/2015-93

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente alega, em síntese, que cometeu erro de preenchimento do
PER/DCOMP, pretendendo o reconhecimento de crédito adicional R$ 14.782,95, sob o
argumento de que efetuou dois pagamentos a maior deste mesmo valor, e não apenas o
informado na declaração de compensação sob análise.
Como dito antes, o crédito decorreria da redução do débito de IRPJ declarado na
DCTF do período-base em questão, que passou de R$ 74.131,56 a R$ 44.565,65, redundando
num pagamento maior de R$ 29.565,91, sendo que o valor de R$ 14.782,95 postulado
corresponderia à diferença de outra cota quitada e declarada nas DCTF retificada (R$ 37.065,78)
e retificadora (R$ 22.282,83).
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim pronunciou-se:
Em consulta ao Darf de R$37.065,78 recolhido em 30/07/2010 com o código de
receita 3373, objeto da Dcomp em análise, verifica-se que a parcela de R$22.282,83
foi utilizada para pagamento da 1a quota de IRPJ do 2° trimestre de 2020 e a parcela
de R$14.782,95 foi utilizada na Dcomp.
(...)
Ressalte-se que o crédito de R$14.782,95 já foi reconhecido no despacho
decisório, não restando saldo de crédito a ser reconhecido nesta decisão administrativa
de 1a instância.
Uma simples análise do PER/DCOMP em questão permite a confirmação do
relato supra, no sentido de que o crédito homologado no Despacho Decisório Eletrônico foi o
efetivamente disponível, informado pelo sujeito passivo na declaração de compensação, não
havendo reparos a fazer na decisão recorrida.
Sendo assim, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório, mas sim o requerimento de
retificação de PER/DCOMP por motivo de erro no seu preenchimento.
Sob este aspecto, cabe lembrar primeiramente que a legislação tributária permite a
retificação de PER/DCOMP somente através do PGD PER/DCOMP, e mediante o atendimento
de determinados requisitos.
Por outro lado, por falta de competência normativa, não cabe ao colegiado emitir
juízo de valor ou pronunciar-se sobre este tema, devendo a postulação ser feita em meio próprio
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900344/2015-93

e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte,
órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Cabe lembrar que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que
gerou exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, a qual se incumbirá de verificar se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro
alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 20172).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que não foi
objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme determina a
legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900344/2015-93

Fl. 93
DF CARF MF
Original